Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-09.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811990-09.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM BASE EM ARGUMENTO QUE SEQUER FOI SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM AO LONGO DO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU MAS SOMENTE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA. CAPÍTULO RECURSAL QUE NÃO SE CONHECE. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No que se refere ao pedido preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não teria apreciado explicitamente a alegação acerca da (im)possibilidade de contrato temporário nulo produzir os efeitos pleiteados na presente ação (averbação de tempo de serviço para fins de ATS), na esteira de preceito constitucional e da jurisprudência do C. STF, inclusive em sede de repercussão geral, entendo que não assiste razão ao recorrente. Ocorre que, analisando os autos, verifiquei que tal ponto em momento nenhum foi suscitado pela parte apelante ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem, como em contestação, pretendendo
o embargante, na verdade, inovar em sede de aclaratórios ao apresentar argumento novo, fato que se mostra inviável.

3. Nesse compasso, entendo que o argumento apresentado apenas em embargos declaratórios caracteriza enseja o reconhecimento de preclusão consumativa e notória inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico.

4. No presente caso, compulsando a documentação acostada aos autos, é possível observar que o apelado efetivamente trabalhou como servidor temporário na recorrente, no período compreendido entre 20.03.1994 à 21.12.2006.

5. Diante disso, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94.

6. Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:
“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.
§ 1º. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

7. Em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado.

8. Por isso, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER parcialmente o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e em remessa necessária manter a sentença de 1º Grau
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁARIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de tutela de evidência ajuizada por
ROBERTO BARBOSA FERREIRA
.

Em sua exordial, o autor alega que ingressou no serviço público em 20.03.1994, como temporário, sendo dispensado em 21.12.2006 para regularização funcional e tomou posse em cargo público no próprio Estado do Pará em 22.12.2006, através de concurso
.

Aduz que o Estado do Pará não quer reconhecer o tempo de serviço em que prestou como temporário para a contagem do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Estadual 5.810/1994.

Requer o reconhecimento do tempo de serviço que prestou quando era servidor temporário, para fins de adicional por tempo de serviço, bem como os pagamentos respectivos.

Após a tramitação do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no art. 344, art. 355, I e II, e art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão do Requerente, e, por conseguinte, DETERMINO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO PARA EFEITO DO PAGAMENTO DO ATS, desde o dia 29.03.1994, e CONDENO a parte Requerida ao pagamento da quantia referente a diferença do adicional, respeitado a prescrição quinquenal até a data da interposição da ação e demais valores vencidos e vincendo após a interposição da ação, referente a diferença dos valores dos índices aplicados ao ATS na remuneração da parte Requerente recebidos à menor, tudo corrigido e com juros legais.”

Irresignado com a r. sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 4919909), discorrendo, em suma, sobre a inexistência de direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins e a nulidade do contrato temporário imposta pelo art. 37 § 2º da CF/88, a impossibilidade de produção de efeitos; a inexistência de direito à averbação de tempo de serviço para fins de percepção do adicional por tempo de serviço do período em que o vínculo era temporário e a improcedência do pedido; a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no art. 50 , inciso II e caput do art. 37 da CF.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº 4919913) pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO em parte DA APELAÇÃO CÍVEL
, conforme os argumentos a seguir delineados.

DA PRELIMINAR.

No que se refere ao pedido preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não teria apreciado explicitamente a alegação acerca da (im)possibilidade de contrato temporário nulo produzir os efeitos pleiteados na presente ação (averbação de tempo de serviço para fins de ATS), na esteira de preceito constitucional e da jurisprudência do C. STF, inclusive em sede de repercussão geral, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Ocorre que, analisando os autos, verifiquei que tal ponto em momento nenhum foi suscitado pela parte apelante ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem, como em contestação, pretendendo
o embargante, na verdade, inovar em sede de aclaratórios ao apresentar argumento novo, fato que se mostra inviável.

Nesse compasso, entendo que o argumento apresentado apenas em embargos declaratórios caracteriza enseja o reconhecimento de preclusão consumativa e notória inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. ARRAZOADO QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO
. 1 -O apelante se insurge contra a sentença objurgada alegando três únicos fundamentos que embasam o pleito: 1º) necessidade de realização de prova perícia para aferir se o aluguel consistiu unicamente em uma sala ou se albergou todo o prédio da Av. Antônio Sales, 3345; 2º) excesso na execução uma vez que o valor do aluguel era de R$ 300,00 (trezentos reais) e não R$ 992,88 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) e 3º) o título executivo é incerto, ilíquido e inexigível. 2
- Em relação ao capítulo do arrazoado que defende a necessidade de realização de prova pericial, a matéria não pode sequer ser objeto de apreciação por esta Corte de Justiça uma vez que não foi submetida ao primeiro grau de jurisdição, de modo que configura verdadeira inovação recursal e supressão de instância
. 3 - O apelante alegou que o juízo a quo não se manifestou acerca do excesso na execução, notadamente em relação ao argumento declinado na exordial de que o aluguel a ser cobrado era no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e não R$ 992,88 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Malgrado as alegativas, vislumbra-se que a douta magistrada de primeiro grau não apenas enfrentou a questão como também fez consignar expressamente o acerto do valor executado, consoante se observa à fl. 44 da sentença hostilizada. Ademais, era ônus do embargante trazer aos autos a cópia do contrato locatício com o valor do aluguel, o que não ocorreu. Ademais, repousa à fl. 23 recibo de pagamento no qual consta expressamente que o valor do aluguel pago pelo apelante era de R$ R$ 992,88 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), inexistindo, portanto, que se falar em excesso da execução. 4 - Por fim, quanto à alegação de que o título executivo é incerto, ilíquido e inexigível, não há como examinar a questão porquanto o recorrente se limitou a sustentar tais vício sem, contudo, tecer qualquer argumento que viesse a demonstrar a incerteza, a iliquidez ou a inexigibilidade. Frise-se que tanto na exordial quanto no apelo o apelante invoca os mencionados vícios sem discorrer nenhum comentário que fundamente a alegação. 5 Recurso conhecido apenas parcialmente e, na parte conhecida, improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso apenas parcialmente para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da Relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 6 de abril de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 04438778320008060000 CE 0443877-83.2000.8.06.0000, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGATIVA DE ANATOCISMO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ART. 336 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO APELO.

1 - A recorrente pretende, em sede recursal, que seja revista matéria que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que se configura verdadeira supressão de instância e inovação recursal.

2 - Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da petição inicial e da contestação, logo não se pode conhecer de matéria que não foi suscitada

na contestação.

3 – Recurso não conhecido.
(Apelação cível nº

0150148-51.2018.8.06.0001, data de julgamento:

14/07/2020).
”

Desse modo, tratando-se de argumento que sequer foi destacado ao longo do processo no Juízo de origem, resta configurada a preclusão consumativa, razão pela qual deixo de conhecer do recurso de apelação quanto a esse ponto.

DO MÉRITO.

No presente caso, compulsando a documentação acostada aos autos, é possível observar que o apelado efetivamente trabalhou como servidor temporário na recorrente, no período compreendido entre 20.03.1994 à 21.12.2006.

Diante disso, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

“
Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) .

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.
”

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

“
“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.
”

Outrossim,
analisando caso similar, esta Egrégia Corte corroborou o entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS.

É o que se observa a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que o apelado efetivamente laborou na recorrente sob o regime temporário, antes de ser aprovado em um concurso público e nomeado como servidor efetivo, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea ?g?, da Lei nº 5.738/1993; V - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar a apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada; (TJ-PA - AC: 00177771920108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019).”

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, § 1.º, e art. 131, § 2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida. (2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 ? Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, § 1.º, e art. 131, § 2.º, da Lei n.º 5.810/94; 2 ? Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 3 ? O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adiconal de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4 ? Segurança concedida à unanimidade.? (TJPA, 2017.03370116-70, 179.018, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

Assim, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente, o direito à averbação do tempo de serviço público prestado.

Por isso, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela qual entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento. Em remessa necessária, mantenho a sentença prolatada, nos termos dos fundamentos lançados acima.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZIILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021